Tribunal: STF
Processo: ARE 1556579
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Logística e Transportes Jacc Ltda e Outro (a/s) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo, e no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca da multa fiscal. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, o caráter confiscatório da multa, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. LANÇAMENTO REALIZADO POR ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DE MULTA APLICADA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAJUSTADOS. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 145, § 1º; 150, II e IV, da Constituição Federal. Aduz que o lançamento por arbitramento deve ser utilizado apenas em casos excepcionais, quando o contribuinte impede a fiscalização ou não apresenta documentos indispensáveis à apuração do tributo. Assevera que a multa aplicada ofende o princípio constitucional do não confisco.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que o laudo pericial apresentado pela recorrente não seria suficiente para desconstituir os autos de infração, na medida em que, a documentação não comprovou integralmente os valores lançados em sua escrituração fiscal, permitindo, assim, a apuração do valor da base de cálculo do imposto por arbitramento, nos termos do artigo 148 do CTN. 



     Já no tocante a multa fiscal arbitrada no percentual de 150%, por não verificar a ocorrência de dolo específico apto a ensejar a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no inciso II do artigo 44 da Lei nº 9.430/96, a reduziu para o patamar de 75%. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que tange à improcedência do pedido constante na inicial, conforme se extrai da sentença, o provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos.



    .....................................................................................................



    Constata-se que a parte apelante não conseguiu afastar tais fundamentos em seu apelo, inclusive restou demonstrado que o meio utilizado pela fisco se deu justamente pela ausência de colaboração adequada da recorrente, conforme observa-se dos autos (ID. 63602284): (...)



    .......................................................................................................



    No mais, conforme adequadamente considerado pelo juiz sentenciante, o laudo pericial apresentado pela parte apelante não é suficiente para desconstituir os autos de infração, na medida em que, a documentação apresentada não comprovam integralmente os valores lançados em sua escrituração fiscal, razão pela qual utilizou-se do lançamento por arbitramento. 



    Ainda sobre a alegação de cerceamento de defesa, com base nos artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, o fisco considerou que a perícia é desnecessária para o deslinde da causa, uma vez que a sua realização pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de sua atuação, o que não é o caso dos presentes autos (ID. 63602284). 



    Quanto à multa aplicada, entendo que merece acolhimento à tese apelante. 



    Para que o percentual correspondente a 150% seja aplicado, há necessidade de comprovação de ocorrência de dolo específico por parte dos sujeitos passivos, de modo que meros indícios de fraude na apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições devidos, não configura como suficiente para a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no inciso II do artigo 44 da Lei nº 9.430/96. Razão pela qual reduzo a multa fixada para o patamar de 75% (setenta e cinco por cento).



     Aponto que para dissentir das conclusões do Tribunal regional — de que a documentação apresentada pela recorrente não comprovou integralmente os valores lançados em sua escrituração fiscal, razão pela qual utilizado o lançamento por arbitramento —, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional), e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. 



    Por fim, o Tribunal de origem reduziu o montante da multa fiscal arbitrada para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do débito, em razão do descumprimento das normas tributárias.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência consolidada no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento: 



    (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/2010, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 631.964 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 



    (...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)



    (ARE 1.058.987 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15 de dezembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. (...)



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente